Tribunal: TJDFT
Processo: 0740931-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740931-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYCON ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maycon Antônio da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0727231-43.2024.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque o contrato firmado entre as partes prevê a retenção de 10% do valor total do saldo a título de prefixação de perdas e danos. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral, ou seja, parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” O Agravante, destaca, em síntese, que há relação de consumo entre as partes e aponta supostas abusividades no contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Afirma que quando requereu a rescisão do contrato, a Agravada informou que seriam retidos R$ 11.946,90 (onze mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) e que a devolução dos R$ 11.950,72 seria parcelada em 36 meses. Alega que, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, é abusiva a retenção de quase metade do valor pago, assim como a devolução na forma parcelada (Tema 577 e Súmula 543). Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, bem como a proibição de inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada recursal. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para suspender pagamento das prestações do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e proibir a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes. Afere-se da petição inicial que a Agravante pretende rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa e que a promitente vendedora deixou de prestar informações acerca do negócio. Há previsão de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprado e, no caso, é manifesto o propósito de o Agravante por fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato em comento, retroativamente à data do ajuizamento da ação e proibir a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes relativamente às prestações vincendas, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 por inscrição. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, pessoalmente, para tome ciência desta decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora